Tribunal: TJMT
Processo: 1002817-55.2024.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002817-55.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADENILSON SANTOS DA SILVA - CPF: 017.788.072-40 (APELADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ADENILSON SANTOS DA SILVA - CPF: 017.788.072-40 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS ADEQUADOS – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE VERIFICADA – TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO – LEGALIDADE RECONHECIDA – EXCESSIVIDADE QUANTO A TARIFA DE CADASTRO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS
.

A ilegitimidade passiva arguida pelo banco não merece acolhimento – a jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária da instituição financeira estipulante em seguros vinculados à operação principal, conforme o CDC.

Inviável a revisão dos juros remuneratórios – o contrato prevê taxa CET compatível com a média de mercado e não há comprovação de abusividade.

Quanto às tarifas – mantida a cobrança do registro de contrato por ter valor compatível com a média praticada – reduzido o valor da tarifa de cadastro a R$150,00, por se mostrar excessivo.

Comprovada a prática de venda casada quanto à contratação do seguro prestamista – mantida a nulidade da cláusula e a restituição do valor pago, em atenção ao Tema 972/STJ.

Ausente comprovação de má-fé quanto as respectivas cobranças, a restituição deverá ocorrer de forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002817-55.2024.8.11.0015

APELANTES:

ADENILSON SANTOS DA SILVA E BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
(requerido) e por
ADENILSON SANTOS DA SILVA
(requerente),
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Cristiano dos Santos Fialho
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº. 1002817-55.2024.8.11.0015
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nula a cláusula que impôs a contratação de seguro no contrato de financiamento (cédula de crédito bancário nº. 45833787), por configurar venda casada; por consequência, determinou a devolução em dobro os valores pagos indevidamente a título de seguro (total de R$5.356,51), com compensação contábil a ser feita em sede de liquidação por arbitramento, conforme art. 509, I, do CPC.

Em razão da sucumbência proporcional, determinou que o requerente arque com 80% das despesas processuais e a requerida com os demais 20%.

Quanto aos honorários, fixou em 10% do valor atribuído a causa ao patrono do requerido e 10% sobre o valor da condenação ao patrono do requerente, a possibilidade de compensação. No mais, ressaltou sobre a suspensão da exigibilidade das custas judiciais e honorários com relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

O requerido apelante, em suas razões recursais, argui, preliminarmente, acerca da sua ilegitimidade passiva
ad causam
para responder pela repetição dos valores referentes ao seguro, sustentando que atua apenas como instituição financeira estipulante, sem ingerência direta sobre a relação jurídica securitária.

Sustenta que a contratação do seguro se deu por adesão voluntária do consumidor junto à seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, intermediada pela Volkswagen Corretora de Seguros Ltda., por meio de instrumento apartado.

No mérito, argumenta que a contratação dos seguros foi lícita e voluntária, conforme documentação contratual anexada e não há nos autos qualquer prova de vício de consentimento, imposição contratual ou ausência de opção.

Afirma que o paradigma jurisprudencial invocado pelo juízo a quo (Tema 972/STJ) não se aplica ao caso concreto, pois inexistente cláusula compulsória ou ausência de liberdade contratual.

Salienta que não há comprovação de má-fé ou prática dolosa que justifique a restituição em dobro dos valores pagos (art. 42, parágrafo único, do CDC), devendo ser afastada tal penalidade.

No mais, alega que a condenação proporcional imposta na sentença se revela inadequada, por configurar sucumbência mínima da parte apelante, devendo ser aplicada a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, para atribuição integral dos ônus de sucumbência à parte autora.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva; ou ainda, para julgar totalmente improcedente o pedido inicial, diante da legalidade da contratação ou afastar a condenação ao pagamento em dobro do valor pago a título de seguro; e atribuir o ônus de sucumbência integralmente ao autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC (id. 266261842).

Por sua vez, o requerente apelante, irresignado com o indeferimento parcial da pretensão revisional, aduz, em síntese, a violação aos princípios da boa-fé e da transparência e a abusividade dos juros remuneratórios.

Esclarece que o contrato foi elaborado unilateralmente pela instituição financeira, sem a devida informação clara, precisa e adequada ao consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da transparência (art. 6º, III, do CDC). Alega, ainda, que não teve real conhecimento dos encargos incidentes, tampouco das condições do seguro.

Assinala que os juros aplicados ultrapassam a média de mercado, com cláusulas pouco claras e que impõem ônus excessivo ao consumidor. Requer a revisão da taxa aplicada com base no laudo pericial acostado aos autos, que demonstraria parcela recalculada em valor inferior ao pactuado, evidenciando encargos dissimulados na composição do financiamento.

Afirma que os encargos incluídos no contrato foram condicionados à celebração do financiamento, inviabilizando o pagamento à vista e resultando em cobrança de juros sobre valores indevidamente acrescidos, o que caracterizaria venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, e repudiada pela jurisprudência consolidada no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP).

Quanto a tarifa de registro de contrato, sustenta que sua cobrança é ilegal para contratos posteriores a 30/04/2008, por ausência de previsão nas Resoluções CMN nº. 3.518/2007 e 3.919/2010. Cita precedentes do STJ (REsp 1.578.553/SP e AgRg no AREsp 370.728/SP) e outros tribunais estaduais que reconhecem a abusividade por ausência de prestação de serviço ou repasse de custo institucional ao consumidor.

Assevera que a Tarifa de Cadastro, embora autorizada pela Resolução CMN nº. 3.919/2010, a cobrança se mostra abusiva quando desproporcional ou aplicada sem clareza informacional, ou ainda em segundo relacionamento contratual, contrariando a Súmula 566 do STJ e o entendimento firmado no REsp 1.251.331/RS.

Dessa forma, requer a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com fulcro nos arts. 42, parágrafo único do CDC e 940 do Código Civil, sob alegação de que a instituição financeira agiu com má-fé, tendo auferido vantagens financeiras por meio da inclusão de cláusulas contratuais abusivas e práticas dissimuladas de cobrança.

Ao final, pugna para que não haja majoração de custas e verbas honorárias, alegando que sua interposição de recurso decorre do exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, conforme garantias constitucionais previstas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 266261844).

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 266261848).

O autor apelante é beneficiário da assistência judiciária e o requerido efetuou o recolhimento do preparo, consoante certificado nos autos (Id. 266261845)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADENILSON SANTOS DA SILVA
ajuizou a
ação revisional de contrato bancário em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, visando a reavaliação judicial das cláusulas contratuais pactuadas junto à instituição financeira requerida, no âmbito de financiamento para aquisição de veículo automotor.

Segundo narrado na inicial, o autor firmou, em 28/12/2020, contrato de financiamento de veículo (Volkswagen Gol) no valor de R$52.657,72, parcelado em 48 vezes de R$1.393,76, com vencimento da primeira parcela em 28/01/2021. A taxa de juros anunciada foi de 1,02% ao mês e 12,95% ao ano, com CET de 2,02% a.m. e 12,99% a.a.

O contrato englobou ainda encargos acessórios, discriminados da seguinte forma: Seguro prestamista financiado: R$4.550,39; Registro de contrato: R$368,33; Tarifa de cadastro: R$749,00; Totalizando R$5.667,72 incorporados ao valor financiado.

O autor alega que, ao realizar cálculo simples da totalidade a ser paga (48 x R$1.393,76), constatou discrepância entre o valor efetivamente financiado e o montante a ser devolvido à instituição financeira.

Sustenta que houve cobrança dissimulada de encargos e aplicação de juros acima do pactuado, o que configura prática abusiva, em ofensa aos princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio contratual (arts. 4º, 6º, 39 e 51 do CDC).

Diante do que expos, requer a revisão do contrato, com aplicação da taxa efetivamente pactuada; determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior, referentes a juros e encargos abusivos, notadamente: Seguro prestamista: R$4.550,39; Registro de contrato: R$368,33; Tarifa de cadastro: R$749,00; Juros pagos em excesso: R$7.237,92. Subsidiariamente, caso não reconhecida a má-fé, restituição simples; pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Após regular processamento do feito o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nula a cláusula que impôs a contratação de seguro no contrato de financiamento (cédula de crédito bancário nº. 45833787), por configurar venda casada; por consequência, determinou a devolução em dobro os valores pagos indevidamente a título de seguro (total de R$5.356,51), com compensação contábil a ser feita em sede de liquidação por arbitramento, conforme art. 509, I, do CPC.

Em razão da sucumbência proporcional, determinou que o requerente arque com 80% das despesas processuais e a requerida com os demais 20%.

Quanto aos honorários, fixou em 10% do valor atribuído a causa ao patrono do requerido e 10% sobre o valor da condenação ao patrono do requerente, a possibilidade de compensação. No mais, ressaltou sobre a suspensão da exigibilidade das custas judiciais e honorários com relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

O requerido apelante aponta, inicialmente, a
preliminar de ilegitimidade passiva
, argumentando que não é parte legítima para responder pela devolução dos valores cobrados a título de seguro prestamista.

Contudo,
rejeita-se
a preliminar arguida pelo banco apelante, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial, especialmente à luz da sistemática dos contratos de adesão e das relações de consumo, no sentido de que a instituição financeira que figura como estipulante de seguros vinculados à operação de crédito responde solidariamente pelos efeitos decorrentes da contratação, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, quando o seguro é contratado no mesmo instrumento ou conjuntamente com a cédula de crédito bancário, em operação claramente atrelada ao financiamento, evidencia-se a interdependência entre os contratos, cabendo à instituição financeira, enquanto fornecedora do serviço e responsável pela formalização da avença, o ônus de demonstrar a efetiva ciência e anuência do consumidor quanto à contratação facultativa.

Portanto, a ausência de prova robusta nesse sentido, mantém-se o banco no polo passivo da relação processual, sendo parte legítima para responder pelas obrigações decorrentes da contratação global.

A propósito, acerca do assunto:

“RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (BB FCO RURAL – DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURO DE VIDA – BB SEGURO OURO VIDA – PRODUTOR RURAL) –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO BANCO DO BRASIL S/A – REJEITADA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DO AUTOR/APELADO ACERCA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 422, 765 e 766, TODOS DO CÓDIGO CIVIL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO SEGURO - INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS – HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS LEGALMENTE (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC)– DISCUSSÃO ACERCA DE DANO MORAL – FALTA DE INTERESSE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando o conjunto probatório dos autos for suficiente para o deslinde da causa.
Não merece lograr êxito a tese de ilegitimidade passiva “ad causam” da instituição bancária, quando os negócios jurídicos firmados detêm a participação do Banco/Requerido/Apelante, o que indica a responsabilidade solidária, eis que a celebração dos contratos (tanto de financiamento quanto de seguro) foram firmados dentro da agência bancária
. “(...) Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado”. (N.U 0035055-86 .2012.8.11.0041, Relator.: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) Apesar do contrato ter força de lei, tem-se que se a interpretação das cláusulas por parte da instituição bancária e da seguradora não se fizerem justa, pode o Estado-Juiz intervir no feito; não com o objetivo de modificar o que foi pactuado; mas no sentido de dar o direito a quem lhe aprouver, sobretudo após o advento do CDC, que pode mitigar o que foi contratado (pacta sunt servanda). Não se admite a adoção da taxa Selic como índice de correção monetária das condenações judiciais. Não há falar em falha de distribuição do ônus de sucumbência quando se observa os limites legais do artigo 85, do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000275-57 .2021.8.11.0019, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)

O requerente apelante almeja reformar em parte a sentença para que seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios; a devolução dos valores pagos a título de tarifa de cadastro (R$749,00) e de registro de contrato (R$368,33), com a respetiva devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Por sua vez, o banco requerido busca afastar a tese de venda casada reconhecida pela sentença, argumentando que não condicionou o financiamento à contratação do seguro. No mais, argumenta que não houve cobrança dolosa ou de má-fé, de modo que não há falar em restituição em dobro.

Pois bem. Trata-se de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, firmado em
28/12/2020
, cujo valor financiado era de R$52.657,72, firmado em 48 parcelas, com taxa de juros remuneratórios de 1,02% a.m. e 12,95% a.a., Taxa CET 2,02% a.m. e 12,99% a.a.

O valor da parcela era de R$1.393,76; seguro prestamista, no valor de4.550,39; registro de contrato, no importe de R$368,33 e tarifa de cadastro, no valor de R$749,00.

As questões suscitadas pelas partes serão devidamente enfrentadas de forma tópica e analítica nos itens subsequentes, a fim de garantir a apreciação exaustiva e organizada de todas as matérias controvertidas, respeitando-se os princípios da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais (art. 5º, incisos LIV, LV e art. 93, IX, da Constituição Federal).

Tal metodologia visa assegurar a clareza da fundamentação e facilitar o controle da racionalidade argumentativa, permitindo o adequado exame das alegações recursais à luz do conjunto probatório, das normas aplicáveis e da jurisprudência dominante.

JUROS DO CONTRATO

Com relação aos juros remuneratórios, o autor apelante alega que restou comprovada a abusividade na cobrança, ao argumento de que a taxa de juros informada no contrato era de 1,02% a.m. e 12,95% a.a.

No entanto, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê o Custo de Efetivo Total (CET) no percentual de
2,02% a.m.
e
12,99% a.a.
(Id. 266261793).

Tal percentual reflete não reflete somente os juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, mas também todas as despesas e encargos relacionados a contratação firmada entre as partes, o que impossibilita o
reconhecimento de incidência de juros remuneratórios em patamar diverso daquele inicialmente contratado
.

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET)
– PREVISÃO CONTRATUAL - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Custo de Efetivo Total (CET) não reflete somente os juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, mas também todas as despesas e encargos relacionados a contratação firmada entre as partes, o que impossibilita o reconhecimento de incidência de juros remuneratórios em patamar diverso daquele inicialmente contratado
. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Não configura abusividade no percentual dos juros remuneratórios do contrato compatível com a taxa média do mercado para o período da contratação. (REsp n. 1.061.530/RS).”
(TJ-MT 10029692320218110011 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

Assim, não demonstrada a prática de juros excessivos nem a desconformidade com os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil, impõe-se a manutenção da sentença no ponto, rejeitando-se o pleito recursal de revisão da taxa de juros remuneratórios.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE CADASTRO

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor a obrigação de ressarcir valores referentes a serviços supostamente prestados por terceiros, quando não houver, de forma clara e específica, a indicação do serviço efetivamente realizado, firmando as seguintes teses:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva
, em cada caso concreto
”

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado a título de
registro de contrato, o importe de
R$368,33
e tarifa de cadastro, o valor de
R$749,00
.

Dessa forma, pertinente a adequação da
tarifa de cadastro
para o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), conforme apontamentos já apresentados em outros casos.

Para ilustrar, segue o seguinte precedente de minha relatoria em caso similar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMI -NOVO – EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE –
TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE
–
VALOR ABUSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – MORA NÃO ELIDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A capitalização diária de juros é permitida, considerando-se que houve informação expressa a respeito da taxa de juros mensal e anual. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem desde que comprovada à efetiva prestação do serviço, e previamente pactuada, situações observadas no presente caso. Segundo o Tema 618 do STJ é válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressamente pactuada no contrato e não conste onerosidade excessiva
. Observada a abusividade do valor cobrado, a tarifa de cadastro deve ser reduzida ao valor médio indicado na tabela divulgada pelo Banco Central em relação à época da contratação
. A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. A constituição da mora do devedor só pode ser afastada quando as cláusulas contratuais são declaradas nulas durante o período da normalidade, ou seja, da adimplência.”
(TJ-MT 10370507320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Todavia, no que diz respeito ao
registro de contrato
, o valor de
R$368,33
está de acordo com a média.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – "DESPESAS DO EMITENTE" (
REGISTRO DE CONTRATO) – LEGALIDADE DA COBRANÇA
– DEVOLUÇÃO AFASTADA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578 .553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato quando corresponder a um serviço efetivamente prestado.
O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Sentença reformada neste aspecto. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela Premiável), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.[...].(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)” Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041362-58 .2020.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958,
o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato
e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.”
(TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)

Ante exposto, mantém-se a
tarifa de registro
em R$368,33 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) e readéqua-se a
tarifa de cadastro
para R$150,00 (cento e cinquenta reais).

DO SEGURO PRESTAMISTA

O banco apelante sustenta a licitude na cobrança do contrato de seguro prestamista, no valor de R$4.550,39.

Restou evidenciado nos autos que a instituição financeira atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”.

De acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011
.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA
. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença neste tocante.

RESTITUIÇÃO DO VALOR

Por consequência, considerando que restou reconhecida a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e a abusividade do valor cobrado a título de tarifa de cadastro, de rigor a restituição do valor de
forma simples
.

A repetição do indébito em dobro, na forma revista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige a caracterização da má-fé, o que não restou comprovado na hipótese.

É o entendimento já consagrado neste Eg. Tribunal:

“APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO -
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.
A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização.”
(TJ-MT 10041400320218110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS
E VALORES C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– RECURSO DESPROVIDO. Se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora (Súmula 472 – STJ). A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é que melhor reflete a desvalorização da moeda.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito
.”
(TJ-MT 00286350220118110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

Logo, a restituição dos valores reconhecidos deve ocorrer de forma simples.

SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL

A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, tal como fixada na sentença, deve ser mantida, por refletir com fidelidade o grau de êxito e insucesso de cada parte na demanda, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que, embora o autor tenha logrado êxito em parte de seus pedidos, notadamente quanto à declaração de nulidade da cláusula de seguro e à consequente condenação do banco à repetição do indébito, a maior parte das suas pretensões revisionais foi rejeitada, o que justifica a imputação da sucumbência majoritária ao consumidor.

Por outro lado, não se pode desconsiderar que o réu também foi parcialmente vencido, devendo, portanto, suportar os encargos processuais correspondentes à sua derrota.

Assim, diante da sucumbência recíproca, corretamente aplicou-se o critério da proporcionalidade, observando-se o princípio da causalidade e evitando-se distorções na fixação da verba honorária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, sendo o do requerente para readequar a tarifa de cadastro para R$150,00 (cento e cinquenta reais) e o do requerido para determinar a repetição do indébito de forma simples.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025